Tribunal: TJMT
Processo: 1014526-60.2023.8.11.0003
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014526-60.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WELTON FRANCO DE OLIVEIRA - CPF: 832.714.491-04 (APELADO), SANDRO SOARES GIGLIO - CPF: 519.830.441-72 (ADVOGADO), ELOA HELEN ALVES LIMA - CPF: 710.142.171-72 (APELADO), VANECIR FERREIRA DE PAULA - CPF: 353.421.021-20 (APELANTE), RENATO SAITO - CPF: 621.210.061-68 (ADVOGADO), VALDEMAR MARRA DA FONSECA - CPF: 076.101.301-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARINA MENDONCA SILVA DA FONSECA - CPF: 279.966.541-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. PENHORA SEM REGISTRO NA MATRÍCULA IMOBILIÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 375/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Vanecir Ferreira de Paula contra sentença que julgou procedentes os embargos de terceiro opostos por Welton Franco de Oliveira e Eloa Helen Alves Lima, determinando o levantamento da penhora incidente sobre imóvel de matrícula n. 37.978 e sua exclusão do cumprimento de sentença promovido pelo embargado. Os embargantes adquiriram o bem de boa-fé mediante financiamento habitacional junto à Caixa Econômica Federal, após sucessivas transmissões dominiais desde a alienação inicial pelos executados originários em 2008.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se procede a pretensão de revogação do benefício da gratuidade da justiça deferido aos embargantes; e (ii) verificar se configura fraude à execução a alienação de imóvel adquirido pelos embargantes quando inexiste registro da penhora na matrícula imobiliária e não demonstrada a má-fé do terceiro adquirente.

III. Razões de decidir

3. A presunção de hipossuficiência estabelecida pelo art. 99, § 3º, do CPC não foi elidida por prova robusta em sentido contrário, considerando que os embargantes possuem imóvel financiado junto à Caixa Econômica Federal, o que compromete significativamente sua renda com prestações mensais.

4. A configuração da fraude à execução, na hipótese de ausência de registro da penhora, pressupõe obrigatoriamente a demonstração inequívoca da má-fé do terceiro adquirente, conforme orientação consolidada na Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça.

5. O apelante não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar a má-fé dos embargantes, que adquiriram o imóvel mediante financiamento habitacional regularmente formalizado junto à instituição financeira, a qual adota rigorosa análise documental antes da concessão de crédito imobiliário.

6. O lapso temporal de aproximadamente uma década entre a alienação inicial pelos executados originários em 2008 e a posterior aquisição pelos embargantes em 2018, durante o qual o bem foi objeto de sucessivas transmissões dominiais, dificulta sobremaneira a identificação da existência de demanda judicial contra antigos proprietários.

7. A presunção de boa-fé constitui princípio geral de direito universalmente aceito, sendo do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento:
"1. A ausência de registro da penhora na matrícula imobiliária impõe ao credor o ônus probatório de demonstrar inequivocamente a má-fé do terceiro adquirente para configuração da fraude à execução. 2. A aquisição de imóvel mediante financiamento habitacional junto a instituição financeira, com rigorosa análise documental, constitui indício de boa-fé do adquirente. 3. O transcurso de lapso temporal significativo entre a alienação inicial e a aquisição final, com sucessivas transmissões dominiais, dificulta a identificação de demandas judiciais contra antigos proprietários."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 11; 98, § 3º; 99, § 3º; 792.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 375/STJ; STJ, REsp 956.943/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 20.08.2014; TJ-MT, Apelação Cível 0003632-69.2019.8.11.0007, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 23.02.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
VANECIR FERREIRA DE PAULA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível De Rondonópolis, nos autos dos Embargos de Terceiros n. 1014526-60.2023.8.11.0003 ajuizada por
WELTON FRANCO DE OLIVEIRA
e
ELOA HELEN ALVES LIMA
, que julgou procedente os embargos de terceiro, para o fim de determinar o levantamento da penhora incidente sobre o imóvel de matrícula n. 37.978 e sua exclusão do cumprimento de sentença promovido pelo embargado.

Alega o recorrente que a alienação do imóvel objeto da controvérsia configura evidente hipótese de fraude à execução, uma vez que a penhora sobre o bem foi requerida e deferida judicialmente ainda em 2007, muito antes da celebração dos sucessivos contratos de transferência da titularidade do imóvel, inclusive a que culminou na atual titularidade dos embargantes.

Em suas palavras:
“todos os terrenos encontravam-se livres e desembaraçados de quaisquer tipos de gravames e em nome dos senhores Valdemar Marra da Fonseca e Marina Mendonça Silva Fonseca”
à época do pedido de penhora (15/10/2007), e os embargos têm por fim frustrar essa constrição legítima, baseando-se em cadeia de domínio marcada por má-fé.

Para reforçar sua alegação, o apelante sustenta que o juízo a quo foi induzido em erro, pois desconsiderou a anterioridade da constrição judicial e presumiu boa-fé dos adquirentes sem aferir de forma rigorosa os elementos probatórios disponíveis.

Aponta ainda que a sentença não reconheceu a aplicação do art. 593, I, do CPC, que prescreve a ocorrência de fraude à execução quando, na pendência da demanda, há alienação de bem capaz de comprometer a eficácia do julgado.

Sustenta, ademais, que os documentos apresentados demonstram que os embargantes tinham plena ciência da existência da execução em curso, e que os transmitentes do imóvel (inclusive terceiros intermediários) são pessoas conhecidas do meio imobiliário local, com histórico de transações no setor e ligação próxima com os executados originais.

Por fim, o apelante requer a reforma total da sentença, com o reconhecimento da ineficácia da alienação e manutenção da penhora sobre o bem, além da revogação do benefício da justiça gratuita deferido aos embargantes, por ausência de demonstração idônea de hipossuficiência econômica.

Contrarrazões, id. 287255976.

Indeferimento da gratuidade da justiça, id. 288425357.

Recolhimento do preparo, id. 289420391.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação
interposto por
VANECIR FERREIRA DE PAULA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível De Rondonópolis, nos autos dos Embargos de Terceiros n. 1014526-60.2023.8.11.0003 ajuizada por
WELTON FRANCO DE OLIVEIRA
e
ELOA HELEN ALVES LIMA
, que julgou procedente os embargos de terceiro, para o fim de determinar o levantamento da penhora incidente sobre o imóvel de matrícula n. 37.978 e sua exclusão do cumprimento de sentença promovido pelo embargado.

Cinge-se dos autos que os ora apelados Welton Franco de Oliveira e Eloa Helen Alves Lima ajuizaram embargos de terceiro contra Vanecir Ferreira de Paula, apelante, requerendo a liberação de imóvel penhorado indevidamente, adquirido de boa-fé e registrado em seus nomes.

O Juízo a quo julgou procedente os embargos, nos seguintes termos:

“[...] Ante o exposto,
JULGO

PROCEDENTE
os embargos de terceiro opostos por WELTON FRANCO DE OLIVEIRA e ELOA HELEN ALVES LIMA, para o fim de determinar o levantamento da penhora incidente sobre o imóvel de matrícula n. 37.978 e sua exclusão do cumprimento de sentença promovido pelo embargado.

CONDENO
o embargado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, observado o disposto no art. 98, §3º, do CPC. [...]”

Pois bem.

- DA PRELIMINAR DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A parte apelante pleiteia a revogação do benefício da gratuidade da justiça deferido em favor dos embargantes Welton Franco de Oliveira e Eloa Helen Alves Lima. Todavia, tal pretensão não merece acolhimento.

Com efeito, o art. 99, § 3º, do CPC estabelece que
"presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural".
Tal presunção é relativa, podendo ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário.

No caso em tela, embora o apelante alegue que os embargantes possuem condições financeiras para arcar com as custas processuais, os elementos apontados - holerite no valor de R$ 3.500,00 e conta de energia no valor de R$ 390,00 - são insuficientes, por si só, para afastar a presunção de hipossuficiência.

É cediço que a análise da necessidade do benefício da gratuidade da justiça deve considerar não apenas a renda auferida pela parte, mas o conjunto de suas despesas e encargos financeiros.

No caso, os embargantes são proprietários de imóvel financiado junto à Caixa Econômica Federal, o que implica em comprometimento significativo de sua renda com as prestações mensais.

Dessa forma,
não
havendo nos autos elementos suficientes para afastar a presunção legal de hipossuficiência, mantenho o benefício da gratuidade da justiça concedido aos embargantes, ora apelados.

- DO MÉRITO: FRAUDE A EXECUÇÃO

A controvérsia cinge-se à ocorrência ou não de fraude à execução na alienação do imóvel adquirido pelos embargantes, o qual foi objeto de penhora nos autos da execução movida pelo apelante contra Valdemar Marra Da Fonseca E Marina Mendonça Silva Fonseca.

O instituto da fraude à execução, disciplinado pelo artigo 792 do Código de Processo Civil de 2015 — correspondente ao artigo 593 do diploma processual de 1973, vigente à época dos fatos — consubstancia mecanismo jurídico voltado à preservação da efetividade da tutela jurisdicional executiva, impedindo que o devedor, em manifesta conduta evasiva, inviabilize a satisfação do crédito mediante a alienação patrimonial indevida.

Não obstante, a caracterização da referida figura jurídica deve ser realizada com a devida cautela hermenêutica, a fim de que se compatibilize a proteção do juízo com os postulados da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, especialmente em relação aos terceiros adquirentes que tenham participado da relação negocial de modo legítimo.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação jurisprudencial mediante a edição da Súmula 375, cujo teor dispõe:
“O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.”

Tal enunciado sumular consolidou entendimento no sentido de que, inexistente registro da penhora ou quando o bem sequer esteja registrado em nome do executado, a configuração da fraude à execução pressupõe, obrigatoriamente, a demonstração inequívoca da má-fé por parte do terceiro adquirente.

No caso em exame, é incontroverso que a execução foi ajuizada em 06/06/2007 e que o pedido de penhora sobre os imóveis dos executados foi deferido em outubro de 2007 (id. 287255973).

Resta igualmente comprovado que a
primeira transferência
do imóvel ocorreu em 17 de junho de 2008, quando foi alienado a Anderson Ferreira de Farias, conforme Matricula n 37.978 de id. 287255900, sendo posteriormente adquirido pelos ora embargantes em 8 de junho de 2018, por intermédio de contrato de financiamento habitacional celebrado junto à Caixa Econômica Federal.

Ocorre que, consoante a própria narrativa exposta pelo apelante,
não houve o devido registro da penhora na matrícula do imóvel anteriormente à sua alienação
, circunstância que, à luz da Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça,
impõe ao credor o ônus probatório quanto à demonstração da má-fé do terceiro adquirente.

Embora o apelante sustente que os embargantes tinham conhecimento prévio da existência da ação executiva, não se desincumbiu do ônus de demonstrar tal alegação mediante a apresentação de elementos probatórios concretos e inequívocos. Ao revés, os documentos constantes dos autos
corroboram a boa-fé dos embargantes
, que adquiriram o imóvel por meio de financiamento habitacional concedido pela Caixa Econômica Federal — instituição financeira que, como cediço, adota rigorosa análise documental antes da concessão de crédito imobiliário.

Cumpre salientar, ademais, que entre a alienação inicial realizada pelos executados originários, em 2008, e a posterior aquisição pelos embargantes, em 2018, transcorreu lapso temporal de aproximadamente uma década, durante o qual
o bem foi objeto de sucessivas transmissões dominiais
. Tal circunstância dificulta sobremaneira a identificação, por parte dos adquirentes finais, da existência de demanda judicial eventualmente ajuizada contra antigos proprietários.

À vista disso, o simples ajuizamento da execução em momento anterior à alienação do imóvel não se mostra suficiente, por si só, para configurar fraude à execução em relação aos ora embargantes, sendo imprescindível a demonstração de sua má-fé — encargo processual do qual o apelante, inequivocamente, não se desincumbiu.

Importa destacar que o ordenamento jurídico protege a posse de boa fé por parte do terceiro, daí se exigir prova de sua má-fé, ônus imposto a quem não adotou a cautela de registrar a penhora ou a existência de demanda em face do proprietário.

A propósito, cumpre destacar o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, com caráter vinculante, no qual se
reafirmou o ônus probatório do credor quanto à demonstração da má-fé
do adquirente. Isso porque, na ausência de registro da penhora ou de averbação da citação na respectiva matrícula imobiliária, presume-se, de forma relativa, a boa-fé do terceiro adquirente. Tal orientação restou consolidada, entre outros precedentes, no julgamento do Recurso Especial n. 956.943/PR, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, julgado em 20/08/2014:

PROCESSO CIVIL. RECURSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC . FRAUDE DE EXECUÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. SÚMULA N. 375/STJ . CITAÇÃO VÁLIDA. NECESSIDADE. CIÊNCIA DE DEMANDA CAPAZ DE LEVAR O ALIENANTE À INSOLVÊNCIA. PROVA . ÔNUS DO CREDOR. REGISTRO DA PENHORA. ART. 659, § 4º, DO CPC . PRESUNÇÃO DE FRAUDE. ART. 615-A, § 3º, DO CPC. 1 . Para fins do art. 543-c do CPC, firma-se a seguinte orientação: 1.1. É indispensável citação válida para configuração da fraude de execução, ressalvada a hipótese prevista no § 3º do art . 615-A do CPC. 1.2.
O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula n . 375/STJ). 1.3. A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar a parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova
.
1.4. Inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência, sob pena de tornar-se letra morta o disposto no art. 659, § 4º, do CPC .
1.5. Conforme previsto no § 3º do art. 615-A do CPC, presume-se em fraude de execução a alienação ou oneração de bens realizada após a averbação referida no dispositivo . 2. Para a solução do caso concreto: 2.1. Aplicação da tese firmada . 2.2. Recurso especial provido para se anular o acórdão recorrido e a sentença e, consequentemente, determinar o prosseguimento do processo para a realização da instrução processual na forma requerida pelos recorrentes. (STJ - REsp: 956943 PR 2007/0124251-8, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/08/2014, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 01/12/2014)

No mesmo sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DESPROVIDO DE REGISTRO – PROVA DA MÁ-FÉ – NECESSIDADE – SÚMULA 375 DO STJ – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MÁ-FÉ DO TERCEIRO EMBARGANTE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É pacífico na jurisprudência pátria o entendimento segundo o qual, não havendo registro da penhora, compete ao exequente fazer prova da má-fé do terceiro adquirente (Súmula 375, STJ). Hipótese em que não restou demonstrada a má-fé da parte embargante, que adquiriu o imóvel, antes do exequente exigi-lo como pagamento da obrigação exequenda. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0003632-69 .2019.8.11.0007, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/02/2024)

Dessarte, considerando-se que
não houve o registro da penhora na matrícula do imóvel anteriormente à sua alienação
, e
ausente a demonstração da má-fé dos embargantes
— adquirentes do bem por meio de financiamento bancário regularmente formalizado —,
não se revela
juridicamente viável o reconhecimento da configuração da
fraude à execuçã
o.

Nesse cenário, a sentença que julgou procedentes os embargos de terceiro, determinando o levantamento da penhora incidente sobre o imóvel, mostra-se escorreita e insuscetível de reparo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida ao apelante (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025